Tribunal: STJ
Processo: 0500001-67.2018.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905443 - AL (2025/0123849-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: E DE M L
ADVOGADOS
: MARCELO JOSÉ BULHÕES MAGALHÃES - DF054229
MAURÍCIO CÉSAR BRÊDA NETO - AL015056
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50248374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 9fdf8c0e-a6b3-472c-99c1-feb5cd36453d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905443 - AL (2025/0123849-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: E DE M L
ADVOGADOS
: MARCELO JOSÉ BULHÕES MAGALHÃES - DF054229
MAURÍCIO CÉSAR BRÊDA NETO - AL015056
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo por ausência de impugnação específica.
No presente agravo regimental, o recorrente reitera as razões deduzidas no
recurso especial, sustentando que "os fatos estão postos, restando apenas a discussão,
meramente jurídica, acerca da negativa de vigência aos arts. 333 e 317, ambos do Código
Penal; ao art. 2o da Lei no 12.850/13; e violação ao art. 386, II e V, do Código de
Processo Penal.” (fls. 2.688/2.693 e-STJ)" (e-STJ fl. 2726).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
regimental (e-STJ fl. 2754).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50245450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:55
Código de Controle do Documento: bdfe4ba6-bf1d-4beb-9175-eb0a199b5714

O agravo regimental não merece acolhida.
A pretensão recursal não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada quanto à incidência da
, esbarrando no óbice da
Súmula 7 do STJ
Súmula 182 desta Corte Superior, porquanto limitou-se o agravante a tecer considerações
genéricas sobre a não incidência do referido enunciado.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no
mérito da controvérsia.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do CPC/15 determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso Nesses casos, é
inafastável a incidência da Súmula 182 deste Superior Tribunal, segundo a qual É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
.
fundamentos da decisão agravada
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA50245450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:55
Código de Controle do Documento: bdfe4ba6-bf1d-4beb-9175-eb0a199b5714

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2025/0123849-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.905.443 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002117020228020022 05000016720188020000 2117020228020022
5000016720188020000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: E DE M L
ADVOGADOS
: MARCELO JOSÉ BULHÕES MAGALHÃES - DF054229
MAURÍCIO CÉSAR BRÊDA NETO - AL015056
CORRÉU
: D B M B
CORRÉU
: J A DA C
CORRÉU
: T G B
CORRÉU
: J C DA S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Corrupção ativa
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: E DE M L
ADVOGADOS
: MARCELO JOSÉ BULHÕES MAGALHÃES - DF054229
MAURÍCIO CÉSAR BRÊDA NETO - AL015056
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515212434311155@
2025/0123849-1 - AREsp 2905443 Petição : 2025/0045808-8 (AgInt)
Documento eletrônico VDA50149564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:19:55
Código de Controle do Documento: 5870C816-2831-4F17-9C77-34ABBF23AA1C